Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706709-38.2023.8.07.0000 Agravante(s) Leolino Alves de Aguiar Agravado(s) Daniela Vasconcelos Barbosa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leolino Alves de Aguiar contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 70482700 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação ajuizada por Daniela Vasconcelos Barbosa, ora agravada, processo n. 0722337-40.2018.8.07.0001, de rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo agravante (Id 146736904 do processo de referência), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que em decorrência do inadimplemento, houve a penhora eletrônica dos valores de R$ 5.530,21 na da Caixa Econômica Federal e R$ 30,10 reais no Banco do Brasil, conforme ID n. 146994880. A devedora impugnou o ato constritivo sob argumento de impenhorabilidade decorrente de remuneração. Ressalta que é motorista de aplicativo e depositava os valores que recebia em conta poupança. Juntou documentos anexos ao ID n. 146736904. Manifestação do credor no ID n. 149498354. DECIDO. Em caso de penhora de salário, é ônus do devedor comprovar documentalmente a origem salarial do valor bloqueado. No presente caso, o devedor não teve êxito em demonstrar que o valor bloqueado eletronicamente no Banco do Brasil constitui verba salarial. foram juntados apenas cartão da Caixa Economia Federal e extratos, todavia, não houve a comprovação de que os valores constantes dos extratos são provenientes da prestação do serviço de transporte individual de passageiros. Ressalto que sequer comprovou ser motorista de aplicativo. Consequentemente, rejeito a impugnação apresentada. No mais, à parte autora para informar número da conta para transferência dos valores. Preclusa esta decisão, fica deferido o levantamento pelo credor. Após o levantamento, deverá o exequente indicar outros bens passíveis de penhora e atualizar o valor do débito. Em razões recursais (Id 44063278), o agravante assevera que o crédito penhorado é de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Afirma que, apesar não de estar suficientemente demonstrada a origem da importância sob constrição, o simples fato de ter sido encontrada em conta poupança serve a indicar seu caráter impenhorável. Aduz ser motorista de aplicativo. Diz receber seu salário em conta do Banco do Brasil e depositá-lo em conta poupança da Caixa Econômica Federal. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para: a) Deferir o direito da justiça gratuita, visto que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e o direito foi concedido pelo Juízo a quo; b) Liminarmente, antecipação da tutela recursal, para reconhecer a natureza impenhorável da verba ou eventualmente deferir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para impedir o levantamento da verba salarial até o julgamento final deste Agravo; c) No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso pelo Relator (a), para reformar a decisão de ID 149697553 e, por conseguinte, reconhecer a natureza da verba salarial e determinar o imediato desbloqueio da quantia noticiada em ID 146994880; Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC1). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Explico. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias dele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Ao Id 145632042, o magistrado a quo determinou a penhora de R$ 5.530,21 da conta do executado na Caixa Econômica Federal e de R$ 30,10 em no Banco do Brasil. O executado, ora agravante, na petição catalogada ao Id 146736904 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo i. juiz nas contas bancárias de sua titularidade, alegando tratar-se de remuneração que aufere como motorista de automóvel pelo aplicativo “99”, tendo, portando, natureza alimentar. No tocante à conta corrente no Banco do Brasil, verifico, dos extratos acostados ao Id 44063306, que nela há intensa movimentação financeira por meio de transferência e recebimento de valores, gastos com cartão de crédito, saques, entre outros. Com efeito, caberia ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito. Assim, nessa cognição sumária, não é possível concluir que os valores nela bloqueados têm natureza salarial, nem mesmo se sopesados com os documentos acostados aos Ids 44073308 e 44073559, haja vista que o fato de o autor receber sua remuneração por depósito efetivado na referida conta não autoriza a ilação por ele estabelecida de que as quantias ali localizadas têm natureza salarial. Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência desta e. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 2. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de salário, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1431177, 07106745820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJE: 30/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Noutro giro, em relação à conta de titularidade do agravante na Caixa Econômica Federal, consigno que os valores nela constantes são impenhoráveis, independentemente de sua natureza – salarial ou não-, por expressa previsão do 833, X, do CPC, o qual dispõe ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. O agravante, juntou, aos Ids 146736917 e 146736919 do processo de referência, o cartão vinculado à referida conta, demonstrando tratar-se de conta poupança. Outrossim, inseriu, ao Id 146736914 do processo de referência, extratos de sua conta, em que se verifica a ocorrência de diversos depósitos e apenas 3 saques entre setembro e novembro de 2022, revelando, em princípio, não haver desvirtuamento da finalidade própria ao interesse de poupar dinheiro Desse modo, sendo o valor depositado em mencionada conta inferior a 40 salários mínimos, incide, sobre ele, a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC. Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA POUPANÇA. LIMITE ACOBERTADO. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. INTANGIBILIDADE. ATIVOS. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. IMPORTE ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA. DEPÓSITO. NATUREZA DA APLICAÇÃO. RESERVA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. PENHORA INSUBSISTENTE. LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Comprovado pela executada que a conta na qual foram localizados os ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto a desnaturar a natureza da conta e ilidir a salvaguarda legal o fato de o poupador efetuar movimentações constantes nas reservas reunidas. 2. Coerente com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, o legislador processual salvaguarda, também, as reservas recolhidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se afigurando plausível, mediante interpretação lógica e sistemática, que essa proteção seja afastada em se tratando de reserva encontrada em conta poupança na qual são realizadas movimentações constantes, pois, agregada à origem do localizado, encerra reserva que conseguira preservar o correntista visando acautelar-se, usufruindo da salvaguarda estabelecida (CPC, art. 833, X). 3. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional - REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), obstando que seja deferida penhora com base nessa premissa, ensejando que a viabilidade da penhora das verbas salariais auferidas pelo executado, ainda que revertidas à realização de honorários, sujeite-se aos regramentos genericamente postos. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1355289, 07125741320218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. 2. Não há que se falar em constrição judicial da conta poupança para do devedor para o adimplemento de dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade das verbas remuneratórias e a quantia bloqueada não supera o montante de quarenta (40) salários mínimos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667551, 07341477320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 11/3/2023) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES POUPADOS PELO DEVEDOR. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na dicção do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1644861, 07012826220208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023) Por todos esses motivos, reconheço a probabilidade do direito alegado apenas quanto à impenhorabilidade da quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta poupança em nome do executado junto à Caixa Econômica Federal. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que uma vez demonstrado aquele, este se mostra presente. Registro que a matéria será objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de desconstituir a penhora que recai sobre a quantia depositada na conta poupança n. 007 000764595917-8 da Caixa Econômica Federal (Id 146736917 do processo de referência), titularizada pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora